Tribunal: TJMT
Processo: 1021803-68.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021803-68.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (IMPETRANTE), GLEICE CORDEIRO DE ASSIS - CPF: 036.691.241-01 (PACIENTE), Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MULHER RESPONSÁVEL POR FILHO MENOR. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE CAUTELARES ANTERIORES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de mulher presa preventivamente por suposto tráfico interestadual de drogas, com pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, sob o argumento de ser mãe de criança menor de 12 anos. A paciente foi flagrada transportando 2 kg de maconha do tipo
skunk
e já havia sido beneficiada anteriormente com liberdade provisória, que teria descumprido.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para concessão de prisão domiciliar a mulher responsável por filho menor de 12 anos, diante da reiteração delitiva, descumprimento de cautelares e da gravidade concreta do delito.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos artigos 312 e 313 do CPP, com base na expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, risco à ordem pública e indícios de inserção em rede de tráfico interestadual.

2. A paciente foi recentemente condenada por tráfico de drogas em outro processo, descumpriu medidas cautelares impostas anteriormente e, no momento da nova prisão, transportava droga fora de seu domicílio, circunstâncias que demonstram reiteração e audácia delitiva.

3. A prisão domiciliar pode ser excepcionada quando presentes fundamentos concretos que evidenciem risco à ordem pública, como reiterado pelo STF no HC 143.641/SP.

4. A negativa da substituição da prisão se revela proporcional e adequada, em vista da gravidade do delito, da reiteração criminosa e da inadequação de medidas cautelares alternativas.

6. A reiteração pelo crime de tráfico de drogas, equiparado a crime hediondo, autoriza a segregação preventiva mesmo à luz do art. 318-A do CPP, diante de situação excepcional justificada por elementos objetivos dos autos.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva pode ser mantida, mesmo para mulher com filho menor, quando presentes elementos concretos de reiteração delitiva, descumprimento de medidas cautelares anteriores e risco à ordem pública. 2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige demonstração de imprescindibilidade da presença materna, o que não se presume nem se configura automaticamente. 3. A prisão domiciliar pode ser afastada, mesmo nos casos de mães de menores, quando presentes circunstâncias excepcionais justificadas por
fatos concretos
e atuais do caso.

Dispositivos relevantes citados:

CF/88, art. 5º, LXVI; CPP,
arts
. 282, 312, 313, 318, 318-A, 318-B; Lei 11.343/06,
arts
. 33, caput, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada:

STF – HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. em 20/02/2018; STJ – HC 521669/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. em 06/02/2020,
DJe
21/02/2020; TJMT – N.U 1017619-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, 4ª Câm. Criminal, j. em 27/06/2025; TJMT – N.U 1014274-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4ª Câm. Criminal, j. em 26/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO em favor de GLEICE CORDEIRO DE ASSIS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos do feito n. 1006503-52.2025.8.11.0037, homologou a prisão em flagrante da paciente e a converteu em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,

c.c
. art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06, ao fundamento da garantia da ordem pública.

Em suas razões, a impetrante aduz, em síntese, que é necessária revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação, que teria sido fundamentada apenas na quantidade de drogas apreendidas e no perigo abstrato do delito, havendo a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, e subsidiariamente requer prisão domiciliar por ser mãe de uma criança de 09 anos.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade da paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, expedindo-se o competente Alvará de Soltura ou que seja substituída a prisão por medidas cautelares menos gravosas ou prisão domiciliar.

Inicial acompanhada dos documentos de Id.
297195887, 297195888
,
297195893, 297195894
, 297197860 e 297197864.

Liminar indeferida (Id. 297410381)

Informações prestadas autoridade coatora (Id. 300790874).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gill Rosa
Fechtner
, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 301312352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
manteve a prisão preventiva e indeferiu o pedido de prisão domiciliar da paciente GLEICE CORDEIRO DE ASSIS, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,

c.c
. art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06 com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, incisos I, todos do Código de Processo Penal, em decisão assim fundamentada:

(...) A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos pressupostos legais (fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes provas suficientes da materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, pelo boletim de ocorrência, pelo laudo preliminar das drogas, pelo termo de apreensão e pelos termos de declarações das testemunhas que constam nos autos.

A materialidade delitiva está demonstrada pela apreensão de 2,0 kg de substância entorpecente do tipo "
skunk
", acondicionados em forma de tabletes e transportados em embalagem de presente. A substância apresenta odor característico de maconha e foi submetida a exame preliminar, sendo identificada como substância com características compatíveis com cannabis sativa, em sua forma concentrada (
skunk
). Tal apreensão ocorreu no contexto de fiscalização de rotina de transporte rodoviário de passageiros, realizada no km 290 da BR-070, município de Primavera do Leste/MT, no dia 20 de maio de 2025, por volta das 20h40.

A autoria recai sobre a passageira Gleice Cordeiro de Assis, que se encontrava no ônibus abordado durante a fiscalização. Em sua posse foi localizado o pacote contendo o entorpecente. Inicialmente, Gleice alegou estar viajando com destino a Goiânia/GO para visitar um neto recém-nascido, mas demonstrou desconhecimento de informações básicas sobre o suposto nascimento, como o nome do hospital ou o peso da criança. Diante da inconsistência do relato e do forte odor de maconha vindo do pacote em sua posse, os policiais questionaram o conteúdo da embalagem, momento em que a própria abordada confessou tratar-se de dois tabletes de entorpecente. Logo presente o “fumus
commissi
delicti”.

No tocante ao “periculum
libertatis
”, acolho o parecer ministerial eis que
verifica-se
a necessidade de garantir a ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, com fundamentação em áudio.

Conforme se extrai do depoimento dos policiais rodoviários federais, ao realizaram a abordagem no ônibus onde a acusada era passageira, os policiais sentiram alto odor de substância análoga à maconha, que ao ser verificado na embalagem de presente que a custodiada levada consigo, a própria confirmou que se tratava de 2 tabletes de entorpecente, totalizando dois quilos de maconha
skunk
.
Como se vê, a conduta revela-se de elevada gravidade, dada a grande quantidade da droga e o seu transporte entre Estados, configurando tráfico interestadual, nos termos do art. 40, inciso V, da Lei de Drogas.

A quantidade e natureza da droga apreendida demonstram a periculosidade da conduta e a inserção da custodiada em atividade criminosa de médio a grande porte. O “
skunk
” possui alto poder psicoativo e seu valor no tráfico é significativamente elevado, sendo geralmente associado a esquemas de distribuição mais organizados.
Tais circunstâncias tornam a custódia necessária para cessar a atividade ilícita em curso e proteger a coletividade dos danos causados pelo tráfico de drogas, justificando-se plenamente a segregação pela garantia da ordem pública.

Ressalte-se, ainda, que a custodiada possui condenação criminal pela prática de tráfico interestadual de drogas, nos autos n.º 1007377-73.2024.8.11.0004, da Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, sentença proferida em 20/03/2025, ainda pendente de trânsito em julgado.

Tal fato é altamente relevante, pois demonstra reiteração delitiva específica e habitualidade no crime de tráfico de drogas, inclusive com atuação além dos limites territoriais do Estado. O envolvimento contínuo em práticas criminosas da mesma natureza indica insuficiência de medidas menos gravosas e revela a ineficácia de eventual liberdade provisória para conter novas infrações penais.

Importante mencionar que naqueles autos, o Juiz concedeu a liberdade provisória à ré, mediante cautelares, não vindo esta cumprir integralmente a cautelar, infringindo a cautelar imposta, demostrando que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes ao caso, considerando a gravidade do delito praticado.

Nessa linha de compreensão, verifica-se que, à luz do Enunciado Orientativo n.º 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, o cárcere provisório, na vertente hipótese, justifica-se para a garantia da ordem pública, ante a quantidade apreendida: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Neste sentido, o STJ possui diversos julgados reconhecendo a necessidade de acautelar a ordem pública diante da expressiva quantidade de drogas, por revelar a periculosidade do(s) agente(s) e gravidade concreta do delito. Senão vejamos:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA QUE IMPEDE RECONHECER A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DE QUE OS FILHOS DA PACIENTE VIVIAM EM CONTEXTO DE RISCO E INSEGURANÇA. SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA CONFIGURADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. Hipótese em que, em poder da Paciente, foram apreendidos 3,4 g. de crack, 3,6 g. de maconha e 923,0 g. de cocaína. Assim, não há como reconhecer a ausência dos requisitos dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, reputou válida, para acautelar a ordem pública, a prisão processual de agentes com os quais foi apreendida expressiva quantidade de droga, por revelar a periculosidade do segregado e a gravidade concreta do crime. 3. Os incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, não obstam que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma - a integral proteção do menor. 4. A propósito, a possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de
cautelaridade
, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. [...] 6. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 521669 SP 2019/0205748-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2020) (destaquei).”

Por tais razões, o Estado deve apresentar combatividade enérgica contra crimes de tal natureza, ensejando a constrição cautelar como garantia da ordem pública.

Ademais, o fato de ter sido preso em flagrante durante o transporte da substância ilícita em rodovia federal demonstra ousadia e audácia na atividade criminosa, além de indícios de conexão com terceiros ainda não identificados.

Importa mencionar também que a custodiada reside em Cuiabá/MT, mas foi presa em flagrante em nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o que indica mobilidade geográfica e possível vínculo com rede de tráfico interestadual, o que representa risco à regularidade da instrução criminal, à localização da acusada em eventuais atos processuais e, também, à aplicação da lei penal.

Tal circunstância revela aparente organização e articulação criminosa além do território local, o que recomenda a manutenção da custódia cautelar para evitar sua evasão e garantir o curso regular do processo penal.

Ainda, embora a custodiada possua filho menor de 12 anos de idade, verifica-se que a criança
encontra-se
sob os cuidados de terceiros, sendo informado pela própria custodiada em audiência de custódia que seu filho menor
encontra-se
sob o cuidado de sua vizinha, não havendo indício de abandono material ou ausência de suporte familiar.

Ademais, no momento da prisão, a custodiada encontrava-se fora de seu domicílio, em viagem, transportando substância entorpecente ilícita, o que revela, em tese, envolvimento em atividade criminosa e desvio consciente de sua função materna, o que por si só afasta a incidência do benefício legal pleiteado, assim indefiro o pedido de prisão domiciliar.

Ao reforço de argumentação, a necessidade de segregação cautelar do custodiado exsurge do fato de que o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública, porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade, cujo aprisionamento do agente é medida que se impõe para se assegurar tal garantia. Vejamos:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –1. NEGATIVA DE AUTORIA - NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS E RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 5 - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade. 2. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado pois, ele havia sido solto recentemente e, novamente, foi preso em flagrante delito, momento no qual foram apreendidas quantidades expressivas de diferentes tipos de entorpecentes, circunstâncias, essas, que justificam o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal. 3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública. 4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública. 5. A simples probabilidade de o imputado, eventualmente, vir a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 da Lei Adjetiva Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade. 6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada. (TJMT - N.U 1010962 19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022,
Publicado
no DJE 11/07/2022) (destaquei).”

Há, ainda, de se considerar que o crime é equiparado a hediondo, punido com pena privativa de liberdade, sendo que a pena máxima excede, em muito, a pena de 04 (quatro) anos, o que também possibilita a decretação da prisão preventiva, conforme disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas nem suficientes no caso concreto, dada a gravidade do crime, a quantidade de droga, a causa de aumento por tráfico interestadual e a periculosidade do agente. Portanto, estando presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Diante do exposto, delibero o seguinte:

a) HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante Delito, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, por preencher os requisitos legais.

b) Vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, converto a prisão em flagrante da
flagranteada
GLEICE CORDEIRO DE ASSIS, em prisão preventiva, com fundamento no art. 312 e art. 313, ambos do CPP.

c) Expeça-se Mandado de Prisão em desfavor da
flagranteada
.

d) Determino que seja realizada a comunicação nos autos de n° 1007377-73.2024.8.11.0004 da Comarca de Barra do Garças a respeita da prisão de Gleice para que o Juízo Competente tome ciência do descumprimento das medidas cautelares impostas à ré naqueles autos.
(...).

Em suas razões a impetrante sustenta que a paciente é genitora
de uma criança de 09 anos, que ficou aos cuidados de uma vizinha
, sendo a única responsável pela criação e sustento do
filho
, razão pela qual requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do

art. 318, do CPP

e do HC n. 143.641, do STF
.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido no dia 20/2/2018, nos autos do HC n. 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), relacionadas no referido processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

No mesmo julgamento, a ordem foi estendida, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima.

Nesse sentido, ainda foi promulgada a Lei n. 13.769/2018, denominada de Estatuto da Primeira Infância, que determinou a formulação e implementação de políticas públicas voltadas para as crianças que estão na primeira infância, o que culminou com alterações no Código de Processo Penal, constantes nos artigos 318-A e 318-B, prevendo, como regra, a prisão domiciliar à mulher que esteja gestante, responsável por criança ou pessoa com necessidades especiais,
excluindo as situações de crimes praticados mediante violência e/ou contra a própria criança.

Entretanto, apesar desta possibilidade deve ser analisado o
caso concreto, já que a medida é excepcional
, não se tratando a condição de ser mãe de criança de até 12 anos o
único fator de análise
para a concessão de cumprimento de pena domiciliar.

No caso dos autos
além da
dos fatos
que origin
aram
a presente ação constitucional,
a paciente foi condenada pelo crime de tráfico de drogas
em

20/03/2025
nos autos de n. 1007377-73.2024.8.11.0004, ocasião em que lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade
,
demonstrando
assim
o descumprimento das medidas impostas, bem como reiteração delitiva, circunstâncias que denotam e reforçam a necessidade da custódia cautelar ora mantida.

Nesse contexto, fica evidente que a necessária a aplicação do Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

O comportamento reiterado de prática de crimes e prisões da paciente não pode ser premiado com nova liberdade
,

pois h
á indícios nos autos de que a
paciente
,
já condenada pelo crime de tráfico de drogas
e estando em benefício de liberdade provisória
, teria
deixado
seu filho com uma vizinha e
viaj
ado
para
outro estado para
praticar tráfico
de drogas.

Esse comportamento da paciente não revela, a princípio, que ela priorize os cuidados de
seu
filho
menor de 12 anos
, pois como
dito ela
teria deixado a criança com terceira pessoa para viajar para outro estado para cometer crime.

Nesse sentido
,
a
paciente demonstra a reiteração delitiva
,
neste caso específic
o

para o
crime de tráfico de drogas,
já possuindo uma condenação pelo mesmo crime,

resta
ndo
demonstrada a imprescindibilidade da
denegação da prisão domiciliar
d
a
paciente para a garantia da ordem pública
.

A propósito, destaca-se do entendimento desta Corte:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1017619-69.2025.8.11.0000 EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. PRISÃO DOMICILIAR. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA CAUTELARES DIVERSAS. PEDIDOS REJEITADOS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM
EXAME
Habeas
corpus impetrado pela defesa contra decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).
Fatos relevantes: (i) prisão em flagrante após abordagem policial decorrente de denúncias anônimas e movimentação suspeita em frente à residência da paciente; (
ii
) apreensão de drogas, dinheiro fracionado e materiais para acondicionamento de entorpecentes; (
iii
) antecedentes criminais e suspeita de vínculo com organização criminosa; (
iv
) alegação de maternidade de menor sob cuidados da avó.

Requerimentos: (i) declaração da nulidade da busca domiciliar sem mandado judicial; (
ii
) revogação da prisão preventiva; (
iii
) substituição por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a entrada forçada no domicílio da paciente, sem mandado judicial, é nula por ausência de fundadas razões; (
ii
) se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva; (
iii
) a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar menos gravosa; (
iv
) substituição da medida por prisão domiciliar, à luz da condição de mãe de menor. III. RAZÕES DE DECIDIR

Não caracteriza busca domiciliar ilegal a entrada dos policiais no imóvel sem mandado judicial, quando precedida de denúncias específicas e fundada suspeita de flagrante delito, notadamente diante de movimentação suspeita, confirmação de usuário, e tentativa de ocultação de droga pela paciente.

A decretação da prisão preventiva exige a presença dos pressupostos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, consistindo em elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida para garantia da ordem pública, como a gravidade da conduta, a habitualidade delitiva e o risco de reiteração.

A existência de condenação anterior, ações penais em curso e elementos de vinculação à organização criminosa evidenciam o risco de reiteração delitiva.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas não é cabível quando estas se revelam inadequadas para a prevenção de novos crimes, nos termos do art. 282, I e II, do Código de Processo Penal.

A concessão de prisão domiciliar a mãe de criança menor exige comprovação da imprescindibilidade de sua presença nos cuidados com a criança, o que não restou demonstrado no caso concreto. IV. DISPOSITIVO

Ordem de habeas corpus denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 282, 312, 313, 319, 563. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO; STJ,
AgRg
no HC n. 996.620/SP;
AgRg
no RHC n. 183.857/SP. (N.U 1017619-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025,

Publicado
no DJE 27/06/2025)
.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente, acusada dos crimes previstos nos
arts
. 33, caput, 35, caput, e 40, V, da Lei 11.343/2006, em razão de suposta atuação no transporte de drogas para organização criminosa. A defesa requer substituição da custódia por prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente é mãe de adolescente com paralisia cerebral, sem rede de apoio suficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a paciente, mãe de adolescente com deficiência, faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base nos
arts
. 318, III, e 318-A do CPP e na jurisprudência do STF no HC coletivo n. 143.641/SP; (
ii
) averiguar se a gravidade concreta do delito e a inserção da paciente em organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite a substituição da prisão preventiva por domiciliar a mães de pessoas com deficiência, salvo em hipóteses excepcionais, como crimes praticados com violência ou grave ameaça, ou em contextos de organização criminosa.

4. No caso concreto, a paciente foi presa com 24,365 kg de cocaína e é investigada por integrar grupo criminoso com atuação reiterada no tráfico de entorpecentes, evidenciando risco à ordem pública e reiteração delitiva.

5. Estudo psicossocial atestou a existência de rede de apoio familiar, com os cuidados do adolescente sendo prestados por irmã maior de idade e tia materna, além da recente soltura do genitor da criança, afastando a alegação de imprescindibilidade materna.

6. A segregação cautelar foi analisada e mantida por decisão fundamentada do juízo de origem, com base em elementos concretos, não se configurando ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A substituição da prisão preventiva por domiciliar com fundamento no art. 318-A do CPP exige a demonstração da imprescindibilidade materna e da ausência de rede de apoio familiar.

2. A atuação em organização criminosa e a reiteração delitiva configuram exceções legítimas à concessão de prisão domiciliar, mesmo quando preenchidos os requisitos objetivos.

3. A prisão preventiva pode ser mantida quando necessária à garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pelo risco de reiteração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPP,
arts
. 312, 318, III, 318-A e 318-B; Lei 11.343/2006,
arts
. 33, caput, 35, caput, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 143.641/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018; STF, HC nº 234.633/SE, rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 19.12.2023; STJ,
AgRg
no HC nº 951.196/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 26.02.2025; STJ,
AgRg
no HC nº 977.110/MT, rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5ª Turma, j. 22.04.2025.

(N.U 1014274-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025
,
Publicado
no DJE 26/06/2025)
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
GLEICE CORDEIRO DE ASSIS
, mantendo o i
ndeferimento da prisão domiciliar
decretad
o
pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025